Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De acordo com o art. 1.021, “caput”, do Código de Processo Civil, cabe a interposição do recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, com o objetivo de levar ao respectivo órgão colegiado o conhecimento da questão controvertida.
2. Analisando as razões do recurso interposto, verifica-se que foi violado o princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a agravante não apresentou argumentos capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Considerando o não conhecimento do recurso, deve-se fixar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor da parte agravante, conforme estabelece o art. 1.021, §4°, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido.